Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). PENA ACESSÓRIA. DIMINUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior

2. Não tendo sido apontados fundamentos que justifiquem o incremento da pena inicial acima da fração de 1/6 (um sexto), de rigor a diminuição da pena-base.

3. Recurso provido.